Tribunal: TCU
Processo: 031.005/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 475/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria pela Fundação Universidade de Brasília; Considerando as propostas uníssonas da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do MP/TCU pela ilegalidade do ato em razão da inclusão irregular nos proventos de parcela relativa a plano econômico, URP de 26,05%; Considerando que as análises realizadas nos autos apontam inclusão irregular nos proventos de parcela relativa a plano econômico, URP de 26,05%, que já deveria ter sido absorvida pelas reestruturações posteriores na estrutura remuneratória dos servidores públicos federais; Considerando que as vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto quando expressamente consignadas em lei superveniente (verbete de Súmula/TCU 276); Considerando que os pagamentos de percentual de planos econômicos não se incorporam indefinidamente aos vencimentos, dado que têm natureza de antecipação salarial, sendo devidos somente até a reposição das perdas salariais ocorridas até então, o que se daria na primeira data-base seguinte àquela que serviu de referência ao julgado ( Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário e 12559/2020 - TCU - 2a Câmara); Considerando, no entanto, que a rubrica está amparada em Mandado de Segurança, onde o sindicato da categoria obteve decisão judicial favorável aos seus filiados no sentido de manter os percentuais alusivos ao Plano Verão (URP de 26,05%); Considerando que TCU pode promover apreciação de mérito pela ilegalidade de ato de pessoal, em posição contrária ao decidido pelo Poder Judiciário, ainda que persistam os efeitos dessa decisão, cabendo determinação ao órgão de origem para que acompanhe o desfecho da decisão judicial supracitada, devendo retirar a vantagem caso a União obtenha êxito no recurso ou ela seja modificada até o seu trânsito em julgado; Considerando que há muitos precedentes do TCU no mesmo sentido, a exemplo dos Acórdão 1357/2022-TCU-Plenário , Min. Vital do Rêgo, 3036/2022-TCU-1a Câmara e 2829/2022-TCU-1a Câmara, Min. Benjamim Zymler, 1645/2021-TCU-2a Câmara, Min. Aroldo Cedraz; Considerando a presunção de boa-fé do responsável; Considerando que o ato foi enviado a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva do interessado, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , não sendo o caso, também, de registro tácito. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, III; 143, II e 260 e 262 do RI/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em favor do interessado identificado no item 1.1, e expedir as determinações abaixo. 1. Processo TC- Processo 031.005/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Orlandina de Almeida Fantauzzi (XXX.270.791-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7.2. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 1.7.2.1. acompanhe o curso do MS 28.819 MC/DF, impetrado junto ao Supremo Tribunal Federal pelo Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília (SINDFUB), e, em caso de insubsistência da decisão liminar que garante o pagamento da parcela de URP (26,05%) em favor dos substituídos, adote as providências cabíveis para: 1.7.2.1.1 no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência do fato, cessar os pagamentos parcela inquinada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262, caput , do RITCU; 1.7.2.1.2 emitir novo ato de aposentadoria do interessado indicado no item 1.1, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.2.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 1.7.3. dar ciência deste acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1.7.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.